Tribunal: TJDFT
Processo: 0735658-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0735658-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO PAULO CAVALCANTE DA SILVA DECISÃO Em decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2019 00 2 3088-5 foi determinada pela MM. Desembargadora Relatora, a suspensão de processos e dos recursos pendentes e que versem sobre o tema: “limitação de cobrança de diárias de veículo apreendido em depósito do DETRAN/DF, ante a revogação, pela Lei n. 13.281/2016, do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator